Tribunal: TCU
Processo: 020.349/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam do ato de concessão de aposentadoria a Alexandre Rigaud Pessoa, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal o ato de concessão de aposentadoria a Alexandre Rigaud Pessoa, concedendo-lhe registro; 9.2. informar o conteúdo desta deliberação ao Tribunal Regional do Trabalho da 6a Região/PE.